Tribunal: TJPA
Processo: 0800215-14.2023.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800215-14.2023.8.14.0052

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: RAIMUNDO LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA PELO DEVEDOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a decisão agravada em sua integralidade. O agravante defende que houve constituição válida em mora por meio de notificação enviada ao endereço registrado no contrato e requer a concessão de liminar de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão centra
l em discussão é a validade da constituição em mora por notificação extrajudicial e a necessidade de comprovação de ciência do devedor para fins de busca e apreensão, quando o AR retornou com a informação de “Não Procurado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constituição em Mora
: A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato não foi entregue, sendo devolvida com a anotação “Não Procurado”. Assim, não há comprovação de que o devedor teve ciência da notificação ou incorreu para a invalidade da notificação, o que impossibilita a constituição válida em mora.

Busca e Apreensão
: Nos termos da Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. No presente caso, a ausência de entrega da notificação inviabiliza a concessão do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conheço o recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

O retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a indicação de "não procurado" não caracteriza a constituição válida da mora, pois não há evidências de que a notificação tenha sido efetivamente recebida pelo devedor. A ausência dessa comprovação impede a busca e apreensão.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Súmula do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

Processo Nº: 0804752-88.2023.8.14.0008, Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento
04/02/2025, Data do Documento 12/02/2025.
Processo nº 0807863-41.2022.8.14.0000, Relator: Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 21/03/2023, data do documento 14/04/2023. Processo nº 0815284-82.2022.8.14.0000, Relator: Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 30/05/2023, data do documento 10/07/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, com início às 14h00 do dia 05/05/2025 e encerramento às 14h00 do dia 12/05/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800215-14.2023.8.14.0052

PROCESSO DE 1º GRAU: 0800215-14.2023.8.14.0052

AGRAVANTE: ITAU S/A

AGRAVADO: RAIMUNDO LOPES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Vistos etc.

Trata-se de Agravo Interno

interposto por

ITAU S/A
, em face da decisão monocrática de ID. 19990007 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em suas razõe
s (ID. 20445055), o
Agrava
nte defende que ficou devidamente comprovada a constituição em mora por meio de notificação encaminhada ao endereço registrado no contrato, informado pelo próprio financiado no momento de sua celebração. Além disso, requer-se a concessão de liminar de busca e apreensão.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado em ID. 21082732.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em apreço, o Agravante sustenta seu inconformismo, em suma, na tese de que houve a devida comprovação da constituição em mora por meio de notificação enviada ao endereço constante do contrato indicado pelo próprio financiado quando da sua celebração. Junto a isso, requer seja concedida liminar de busca e apreensão.

De todo modo
, resta esclarecer que, para tratar da busca e apreensão, é necessária a comprovação da mora, conforme Súmula 72 do STJ:

Súmula 72 do STJ - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente

Dito isso
, passo à análise da forma como foi realizada a notificação do
agravado para fins de compreensão se houve a constituição em
mora.

Em análise
dos
autos, verifico que a notificação extrajudicial foi enviada, porém, como aponta o ID
. 17621918, o aviso de recebimento indica que ela não foi entregue, sendo o motivo de devolução “Não Procurado”, não sendo possível afirmar que o devedor teria conhecimento da notificação.

Isso significa que a notificação não cumpriu com o seu papel de informar ao agravado quanto à negativação em caso de não pagamento.

Assim, por ser manifestamente ineficaz, não há como considerar que houve o envio devido de notificação ao dev
edor para fins de constituição em mora.

Somado a isso, mesmo com esse retorno, o agravante não apresentou como provas nenhuma outra tentativa de notificar o agravado, mesmo sendo ônus seu garantir a efetiva ciência do devedor ou, ao menos, demonstrar o esforço em cumpri-lo.

Nesse sentido, aponto que esse entendimento encontra abrigo na jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme as ementas abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO "
NÃO

PROCURADO
". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132 DO STJ. SÚMULA 72 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que indeferiu liminar de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, com fundamento na devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "
não

procurado
".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "
não

procurado
" é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor, à luz do Tema 1132 do STJ e da Súmula 72 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 72 do STJ estabelece que a "comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

4. No caso concreto, o AR foi devolvido com a informação "
não

procurado
", o que significa que a notificação extrajudicial
não
foi efetivamente entregue no endereço do devedor, impossibilitando a comprovação da constituição em mora.

5. O Tema 1132 do STJ dispõe que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento". Contudo, o entendimento firmado no Tema
não
se aplica à hipótese de devolução do AR com a informação "
não

procurado
", pois tal situação
não
caracteriza o cumprimento do requisito de envio eficaz da notificação ao endereço do devedor.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais tem reiterado que a devolução do AR com o status "
não

procurado
"
não
configura constituição válida da mora, uma vez que
não
há comprovação de que a notificação tenha chegado ao conhecimento do devedor.

7. O credor fiduciário possui o ônus de diligenciar para efetivar a notificação extrajudicial, especialmente em situações em que a entrega é frustrada.

8.
Não
foram apresentados novos argumentos ou elementos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada, que está em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível.

Tese de julgamento
: 1. A devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "
não

procurado
"
não
comprova a constituição em mora do devedor, sendo necessária a efetiva entrega da notificação no endereço indicado no contrato ou a adoção de diligências pelo credor para garantir a ciência do devedor. 2. O Tema 1132 do STJ
não
se aplica às hipóteses de devolução do AR com a informação "
não

procurado
", que indica a ausência de entrega da notificação no endereço do devedor.

Dispositivos relevantes citados
:

· Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

· CPC/2015, art. 485, IV.

· Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/02/2022.

· TJPR, Apelação Cível nº 0001527-17.2021.8.16.0135, Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, julgado em 31/03/2023.

· TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815284-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 30/05/2023.

(
Processo Nº: 0804752-88.2023.8.14.0008, Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento
04/02/2025, Data do Documento 12/02/2025). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR.
NOTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÃO DE "NÃO PROCURADO". NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA.
PRECEDENTES DO STJ.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNÂNIMIDADE.

(Processo nº 0807863-41.2022.8.14.0000, Relator: Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 21/03/2023, data do documento 14/04/2023). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO.
NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE "NÃO PROCURADO". MORA NÃO CONSTITUÍDA.
PRECEDENTE STJ. SÚMULA Nº 72 STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. o Aviso de Recebimento informando que "não procurado" não constitui o devedor em mora, mas uma suposta possibilidade de mera dificuldade dos funcionários dos correios em localizar o endereço.

2. Recurso conhecido e não provido.

(Processo nº 0815284-82.2022.8.14.0000, Relator: Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 30/05/2023, data do documento 10/07/2023). (grifo nosso)

Com isso, ainda que se entenda desnecessária a intimação pessoal para a constituição da mora, no presente caso, conclui-se que sequer foi tentada a entrega da notificação no endereço do devedor.

Ademais, considerando a ausência de qualquer informação sobre a ausência do Réu, mudança ou problemas de endereço incompleto, concluo que a entrega da notificação sequer foi tentada.

Dessa forma, não há como presumir que o Réu deveria ter conhecimento da existência de correspondência em seu nome e que caberia a ele ir até a agência dos Correios para buscar.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 14/05/2025